Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705188-50.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL RIBEIRO LEITE RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO de ID. 47050642, para que surta seus efeitos legais, e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J